Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744039-60.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: FABIO NAIM MESQUITA DA SILVA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE "BAFÔMETRO". INFRAÇÃO QUE SE CONSUMA PELA SIMPLES RECUSA AO ETILÔMETRO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito de no S0022522016 e dos seus efeitos decorrentes, pertinente à infração prevista no art. 165-A do CTB. 2. Na inicial, o autor narra que, em 25/12/2016, foi encaminhado para Delegacia de Polícia após comunicação para autoridade policial de que estaria dirigindo embriagado e havia colidido no carro do comunicante da ocorrência. Sustenta que respondeu a processo criminal no 2016.15.1.007593-6, cuja sentença foi de absolvição e, por tal razão, ainda que haja independência entre as esferas criminal e administrativa, requer a declaração de nulidade do procedimento administrativo e dos seus efeitos decorrentes. 3. Nas razões recursais, alega haver a mácula no procedimento administrativo de aplicação de penalidade, pois foi absolvido em processo criminal e portanto caberia a decretação de nulidade. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 18732731). 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez presentes os pressupostos legais e por não ter sido impugnado pela outra parte. 5. Cabe ressaltar que art. 165-A do CTB, vigente à época dos fatos (25/12/2016), já não mais admitia qualquer nível de teor alcóolico por litro de sangue presente no motorista, ao mesmo tempo também prevê que a negativa em se submeter ao teste de etilômetro, por si só, impõe a aplicação das penalidades e medidas administrativas, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. O tema do presente processo foi julgado em incidente de uniformização dos juizados especiais firmando entendimento de que a recusa ao teste de etilômetro, configura por si como ilícito administrativo, sem ter a necessidade da comprovação da ebriedade, devendo também na hipótese do artigo 165-A, serem aplicadas penalidades e medidas administrativas, do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - IUJ. CTB - RECUSA A SUBMETER-SE A TESTE DE ETILÔMETRO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, EM RELAÇÃO À DIREÇÃO EMBRIAGADA. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1. Demonstrada a divergência jurisprudencial entre as turmas recursais, conhece-se do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."4. CONHECIDA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E FIXADA A TESE JURÍDICA. (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539) 7. Ainda assim, conforme fundamentado na sentença, a alegação de absolvição no âmbito do processo criminal, ela não constitui óbice à caracterização da infração de trânsito em razão da independência das instâncias civil, administrativa e penal. 8. Por fim, o recorrente também não conseguiu demonstrar suas alegações e o auto de infração em debate é dotado das presunções de veracidade e de legitimidade inerentes aos atos administrativos, devendo ser mantida a penalidade administrativa. No caso dos autos, há laudo do IML atestando a ingestão de bebida alcóolica. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1287909, 07440396020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento. 2. Insurge-se a parte embargante contra o acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo integralmente a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão na fundamentação do acórdão, pois alega que a análise do procedimento da autuação administrativa se pautou no fato do recorrido ser o condutor do veículo, desconsiderando o que foi decidido pelo Juízo criminal. Também sustenta que houve omissão pela ausência de fundamentação acerca da constitucionalidade do art. 165-A, diante da aplicação do princípio da não autoincriminação. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes. 3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48, da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão. 4. Inexistência de contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, confirmando os fundamentos trazidos em sentença. 5. O boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante contendo versão de um policial, com fé pública, acerca dos fatos (ID 18731995 - Págs. 23 a 26) e o procedimento administrativo de trânsito são dotados de presunção de legitimidade, fatos que não podem ser ignorados, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o contrário. Ademais, a sua absolvição no âmbito penal por ausência de provas não faz coisa julgada administrativa, em razão da independência entre as esferas civil, administrativa e penal. 6. Igualmente não assiste razão ao embargante questionar a constitucionalidade norma legal, pois o art. 165-A prevê claramente que a mera recusa em realizar o bafômetro configura mera infração administrativa, não ferindo qualquer princípio penal. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a Juízo, e expressas as razões suficientes de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1309031, 07440396020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (RE 1.224.374 – Tema 1.079), tendo em conta a relevância da matéria sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020) Ante o exposto, determino à SUREC o sobrestamento do presente processo (Tema n. 1.079/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF